Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713793-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR RODRIGUES MENEZES CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID no 69627512. 2. O recurso ainda será julgado, não cabendo a antecipação de tutela pretendida pelo apelante em sede de juízo de cognição sumária, pois se confunde, em parte, com o próprio mérito da controvérsia. 3. Inclua-se em pauta de julgamento. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro